Tribunal: STF
Processo: ARE 1323263
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O agravo interno deduzido por Renato Maraccini Chueire a parte da decisão proferida 1º/8/2022 (eDoc 18) que, no tocante à insurgência apresentada pela parte contra pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça, assim asseverou:



    Consigo, desde logo, que nada há a prover no tocante ao recurso extraordinário com agravo interposto por Renato Maraccini Chueire contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que, no dia 8 de abril de 2021, foi certificado o trânsito em julgado da decisão e o agravo foi apresentado somente após, no dia 13 de abril de 2021.



    Entretanto, sequer cabia manifestação acerca do apelo excepcional formalizado no âmbito da Corte Superior porque, após negativa de seguimento ao recurso com paradigma em tema de repercussão geral (eDoc 9, fls. 243-247), com aquiescência da Corte Especial (eDoc 10, fl. 3), havia sido declarada a ocorrência da coisa julgada definitiva (eDoc 10, fl. 9).



    Após o trânsito em julgado, Renato Maraccini Chueire interpôs, então, o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, o qual sequer foi apreciado pelo Vice-Presidente do STJ, que determinou o arquivamento dos autos em decisão assim fundamentada (eDoc 10, fl. 71):



    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto por RENATO MARACCINI CHUEIRE contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a negativa de seguimento ao apelo extremo (e-STJ fls. 1.807/1.810). 



    O presente reclamo, a par de ser manifestamente inadmissível, foi apresentado após o trânsito em julgado (e-STJ fl. 1.817). 



    Assim, diante do exaurimento da prestação jurisdicional por esta Corte Superior de Justiça, nada mais há a prover. 



    Ante o exposto, determina-se o arquivamento imediato de quaisquer outras manifestações, dispensando o envio de expediente avulso à esta Vice-Presidência. 



    Baixem-se os autos, caso ainda estejam neste Sodalício. 



    Publique-se. 



    Intimem-se.



    Portanto, não submetidos os pronunciamentos do Tribunal da Cidadania à sindicância do Supremo, não há razão para ter sido apreciado, na decisão agravada, o agravo apresentado por Renato Maraccini Chueire contra o acórdão do Órgão Especial daquela Corte.



    Desse modo, reconsidero a decisão proferida em 1º/8/2022 (eDoc 18) para reapreciar, apenas, a insurgência protocolada no domínio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em consequência, julgo prejudicado o agravo interno interposto contra aquele ato decisório individual.



    Rememoro que o recurso extraordinário (eDoc 8, fls. 23-68) foi interposto por Renato Maraccini Chueire, com fundamento nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    O apelo excepcional teve parte do seu seguimento denegado ante a aplicação dos Temas n. 338 e 660 da repercussão geral e, na outra parte, restou inadmitido (eDoc 8, fls. 88-89). Contra a inadmissão, foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 9, fls. 1-11).



    Ante esse quadro, entendo, no caso, ser inadmissível o apelo excepcional, pois não preenche o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos nas partes em que não se limita a colacionar manifestação de doutrinadores e o inteiro teor de precedentes, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 8, fls. 43-46):



    REPERCUSSÃO GERAL 



    Primeiramente, verifica-se que, repercussão geral, nos termos legais, será constatada por meio de duas características, quais sejam: relevância e transcendência. Assim sendo, a questão debatida deve ser relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, além de transcender o interesse subjetivo das partes do caso em concreto. 



    Para fins de conceito, faz-se uso das palavras de alguns renomados autores. MARINONI e MITIDIERO manifestam-se da seguinte forma:



    [...]



    MEDINA exemplifica o que seria repercussão geral, sob o ponto de vista da relevância econômica, política, social ou jurídica (aqui não se fala em transcendência):



    [...]



    Outrossim, haverá repercussão geral sempre que o recurso atacar decisão contrária à súmula ou à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. A não observância das decisões do Supremo obviamente debilita a força da Constituição, o que já indica a relevância e a transcendência da questão levantada no Recurso Extraordinário reclamando a adequação da decisão ao posicionamento daquele Tribunal. Deve haver uma natural formação de catálogo e consequentemente, compatibilização vertical das decisões – e isso já ocorre com aqueles recursos que tiveram seu mérito julgado, seja pela repercussão reconhecida e julgada, seja pela reafirmação da jurisprudência dominante da Corte. Nessa toada, várias súmulas foram editadas pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Destaca-se, nesta toada, a Vinculante de n. 44:



    [...]



    Ora, anteriormente a sua edição, fora reconhecida a devida repercussão geral ao caso discutido nos autos, conforme reafirmação da jurisprudência desta Corte feita pelo Plenário nos autos do AI 758.533-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, que possui a seguinte ementa:



    [...]



    Como concluído, de fato, a questão tem indiscutível repercussão geral por versar sobre tema que envolve nossa Administração Pública, em especial o Poder Executivo do Estado de São Paulo, tema apto a atingir a coletividade. 



    Portanto, preenchido o requisito da repercussão geral, nos termos do artigo 1035 do NCPC.



    Consoante sinaliza a jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinado dispositivo constitucional ou de que contraria a jurisprudência da Suprema Corte, entre outras de igual patamar argumentativo, não satisfaz o requisito. Nesse sentido, o precedente a seguir:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...] 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    2. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, pois se trata de recurso interposto em mandado de segurança, o que atrai a incidência do verbete n. 512 da Suprema Corte.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente